Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016446-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016446-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL - REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - CÁLCULOS QUE DEMANDAM CAUTELA – PRAZO EXÍGUO - MAJORAÇÃO DEFERIDA (ART. 193, IV DO CPC) - FORMULAÇÃO NO PRAZO REGULAR -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a dilação do prazo legal para manifestação sobre laudo pericial quando revela-se exíguo em razão da sua complexidade e desde que o pedido seja formulado antes de encerrado o período regular (inciso IV e parágrafo único do art. 139 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016446-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016446-83.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisão de Obrigação Jurídica, indeferiu a dilação do prazo para as partes se pronunciarem sobre os esclarecimentos do perito.

O agravante alega que em 1o-11-2019 foi determinada a manifestação do perito, o que só cumpriu em 14-7-2020, ou seja, quase 10 meses depois.

Argumenta que após, o juízo
a quo
mandou intimar autor e réu a esse respeito, porém, como não foi estipulado prazo, subentende-se que são cinco dias, conforme § 3o do art. 218 do CPC.

Aduz que esse tempo não é suficiente em razão da complexidade da matéria.

A antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente para ampliá-lo para 20 dias (id n. 53691495).

Contraminuta apresentada (id n.
54680955
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016446-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisional, a qual foi ratificada parcialmente na Apelação Cível n. 19842/2008, sendo reconhecida a legitimidade do encargo denominado comissão de concessão de crédito, cobrado pelo agravante, e mantida no que se refere à aplicabilidade do CDC aos contratos de financiamento habitacional vinculados à carteira hipotecária; à substituição da TR pelo INPC como índice de correção monetária; à impossibilidade de utilização da Tabela
Price;
à nulidade da cláusula que condicionou a efetivação do empréstimo à obrigatoriedade de contratação de seguro e companhia seguradora específica, em venda casada; ao momento e modo da amortização, que deve ser efetuada após a correção do saldo; ao direito à repetição do indébito de forma simples, se apurado saldo devedor favorável ao agravado, financiados e tomadores do financiamento habitacional.

Iniciada a Liquidação, foi determinada a realização de perícia contábil para o recálculo. A primeira foi anulada no AI no 144017/2012; depois, no AI no 1012163-51.2019.8.11.0000, determinou-se que o perito prestasse esclarecimentos, que foram concluídos no juízo de origem em 14/07/2020 (id no 34862759) e as partes intimadas a manifestarem sobre o laudo em 22/07/2020, no prazo legal.

No dia seguinte, o agravante postulou a dilação para 30 dias, o que foi indeferido, tema da insurgência deste Recurso.

Como já anotado na decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal para ampliar esse período para 20 dias, a matéria envolve a revisão do contrato de mútuo (SFH), cujo feito foi ajuizado em 2005, o que, em análise sumária, realmente exige cuidado na averiguação dos cálculos apresentados no laudo pericial, inclusive devido ao tempo transcorrido.

Somado a isso, o pedido foi realizado dentro do tempo fixado inicialmente, com observância, portanto, ao parágrafo único do art. 239 do CPC e inciso IV:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

VI -
dilatar os prazos processuais
e alterar a ordem de produção dos meios de prova,
adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

Parágrafo único.
A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

E mais, deferida a tutela em 11/08/2020, a manifestação foi juntada no primeiro grau em 14/08/2020, e inclusive o perito já foi cientificado para se pronunciar a esse respeito.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso apenas para ratificar a tutela deferida no id no
53691495,
mantendo-se a dilação do prazo para 20 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020